Tribunal: TJSP
Processo: 1000550-78.2020.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
RECURSO - aPELAÇÃO - Presente impugnação específica da matéria sentenciada - Argumentação não está dissociada da fundamentação do julgado a quo - Recurso conhecido.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal para pagamento mediante desconto em conta corrente que recebe proventos do INSS - Modalidade de menor risco de inadimplência - Embora admissível a cobrança por instituição

Ementa:

RECURSO - aPELAÇÃO - Presente impugnação específica da matéria sentenciada - Argumentação não está dissociada da fundamentação do julgado a quo - Recurso conhecido.
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Empréstimo pessoal para pagamento mediante desconto em conta corrente que recebe proventos do INSS - Modalidade de menor risco de inadimplência - Embora admissível a cobrança por instituição financeira de juros remuneratórios em patamar superior a 12% ao ano, vislumbra-se presente, no caso, abusividade em relação às taxas de juros superiores a 22,% ao mês e de 987,22% ao ano, muito mais elevadas do que a taxa média do mercado para operações da mesma natureza - Revisão cabível - Inteligência do art. 51, § 1o, do CDC - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 15a Câmara de Direito Privado - Dano moral não caracterizado - Não houve comprometimento substancial da remuneração da demandante de modo a abalar sua subsistência digna - Situação vivenciada que não é apta a gerar abalo de ordem psíquica - Dissabores experimentados não ultrapassam o campo do mero aborrecimento contratual - Devolução em dobro - Devolução em dobro - Inadmissibilidade - Ausência de demonstração de má fé da instituição financeira - Inaplicabilidade do recente entendimento do STJ, conforme decidido em recurso repetitivo EAREsp no 679.608/RS, exarado mediante modulação de efeitos - Nova tese em relação às cobranças indevidas, por privilegiar o princípio da segurança jurídica, "apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão" (30/03/2021) - Precedentes - Recurso da demandada desprovido e acolhido em parte o apelo da autora para majorar a verba honorária destinada seu patrono.